Tribunal: TJSP
Processo: 2275797-90.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal). Prisões em flagrante convertidas em preventivas. Alegação de ausência de fundamentação idônea e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Inocorrência. Fundamentação concreta e suficiente da decisão que decretou as prisões cautelares, com base na quantidade e variedade das

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal). Prisões em flagrante convertidas em preventivas. Alegação de ausência de fundamentação idônea e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Inocorrência. Fundamentação concreta e suficiente da decisão que decretou as prisões cautelares, com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas (279,61 g de maconha, crack, K2 e cocaína e 699 ml de lança-perfume), sua nocividade e sua forma de acondicionamento (734 porções), além do dinheiro apreendido em espécie, cuja origem lícita não se logrou comprovar (R$ 701,00). Risco à ordem pública e indicativos de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis que não impedem a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Presunção de inocência não vulnerada. Decisão que decretou a prisão preventiva amparada em substrato suficiente. Alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar e quebra do princípio da homogeneidade. Inocorrência. Em cognição sumária, é inviável estabelecer previsão da espécie ou quantidade de pena e do regime prisional. Concreta aplicação da pena que, em caso de condenação, compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a análise aprofundada do conjunto probatório. Requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP preenchidos e devidamente fundamentados, com fulcro no art. 93, IX, da CF. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.